Tribunal: TJSP
Processo: 1015973-97.2018.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015973-97.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 2793
ac
Registro:2020.0000982048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
1015973-97.2018.8.26.0405/50000, da Comarca Osasco , em que é Embargante: Dm
Card Cartões de Crédito S/A
Embargado: Antônia Rita de Moraes Portela
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo,30 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015973-97.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 2793
ac
Embargos de Declaração no 1015973-97.2018.8.26.0405/50000
Embargante: Dm Card Cartões de Crédito S/A
Embargada: Antônia Rita de Moraes Portela Justiça Gratuita
Comarca: Osasco
Voto no 2793
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios.
Prequestionamento explícito. Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos pela parte
requerida em face do v. Acórdão de fls. 203/205, que negou provimento ao
seu recurso.
Alega, em suma, que pretende prequestionar o
julgado com objetivo de interpor recursos aos tribunais superiores.
É o Relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
A parte reafirma que o ocorrido se deu por culpa
exclusiva da autora, não cabendo, portanto a condenação imposta. Sustenta
que a decisão deixou de seguir outros entendimentos deste Tribunal, que
considera haver culpa exclusiva da vítima quando, optando pelo uso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015973-97.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 2793
ac
terminais de auto-atendimento, o cliente digita erroneamente o código de
barras do boleto a ser pago. Ocorre que o caso em análise comporta
diferença significativa: o atendimento ao cliente foi feito por agente
credenciado, não sendo possível imputar à autora a culpa pelo erro no
registro do código da conta a pagar.
A embargante busca, na verdade, o reexame da
matéria por não se conformar com o resultado do julgado que afastou a
condenação, imposta à parte ré, quanto ao pagamento de indenização a
título de danos morais.
A modificação pretendida deverá ser perseguida
pelos meios processuais adequados.
Em relação ao prequestionamento pretendido (que
consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas
que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando, necessariamente,
que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como
violado EREsp no.155.621/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in”
DJ 13/9/99), não basta a argumentação de que os embargos de declaração
são interpostos com esse propósito, porque necessária a existência de
omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não se verificou no
caso em comento.
E ainda:
“(...) 2. O prequestionamento não exige que haja
menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados,
entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015973-97.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 2793
ac
decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das
Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)” ( REsp no 1293401/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 03/08/2017.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os
embargos de declaração.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator